Tribunal: STF
Processo: ARE 734933
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INDICAM A EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS DA CAUSA. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.